Tribunal: TJSP
Processo: 2272958-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r 1197/2013. Adicional de insalubridade. Vantagem inerente aos riscos, permanentes, da função policial militar, de natureza não ocasional, devendo por isso ser considerada no cálculo dos quinquênios e sexta-parte. Diferenças a recompor, a partir do ajuizamento da ação mandamental. Não cabe pronunciamento sobre suspensão de prescrição e cominação de multa porque não contempladas pela decisão agravada. Prejudicado o pedido de julgamento em conjunto com outro recurso porque já julgado. Recurso em parte não conhecido e provido na parte conhecida, para determinar inclusão de Adicional de Local de Exercício e Adicional de Insalubridade no cálculo de quinquênios e sexta-parte, com recomposição a partir do ajuizamento da ação mandamental.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272958-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Incidência sobre todas as vantagens de natureza permanente. Adicional de Local de Exercício. Vantagem de natureza permanente, percebida por todos os policiais militares, que não pode ser suprimida, ante a garantia de irredutibilidade, por isso integrando a remuneração regular desses servidores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Incidência sobre todas as vantagens de natureza permanente. Adicional de Local de Exercício. Vantagem de natureza permanente, percebida por todos os policiais militares, que não pode ser suprimida, ante a garantia de irredutibilidade, por isso integrando a remuneração regular desses servidores. Devida recomposição do ajuizamento da ação mandamental, em 20-07-2011, à incorporação determinada pela Lei Complementar 1197/2013. Adicional de insalubridade. Vantagem inerente aos riscos, permanentes, da função policial militar, de natureza não ocasional, devendo por isso ser considerada no cálculo dos quinquênios e sexta-parte. Diferenças a recompor, a partir do ajuizamento da ação mandamental. Não cabe pronunciamento sobre suspensão de prescrição e cominação de multa porque não contempladas pela decisão agravada. Prejudicado o pedido de julgamento em conjunto com outro recurso porque já julgado. Recurso em parte não conhecido e provido na parte conhecida, para determinar inclusão de Adicional de Local de Exercício e Adicional de Insalubridade no cálculo de quinquênios e sexta-parte, com recomposição a partir do ajuizamento da ação mandamental.